Tribunal: TJBA
Processo: 8031825-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031825-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: LUIZ ROBERTO AMORIM ALMEIDA Advogado(s):MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO EM POSTE LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA. QUEIMA DE FIAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e demora excessiva no restabelecimento do serviço. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, caracterizando responsabilidade civil objetiva e configurando dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária. 4. A documentação dos autos comprova a ocorrência de queima de fiação em poste de energia elétrica na via pública, ocasionando interrupção no fornecimento de energia à unidade consumidora, bem como a realização de múltiplos protocolos de atendimento sem resposta satisfatória em prazo razoável. 5. A concessionária não apresentou prova das medidas efetivamente adotadas, dos prazos observados ou das dificuldades técnicas que justificassem a demora no restabelecimento do fornecimento, limitando-se a afirmações genéricas sem lastro probatório. 6. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 176, § 1º, determina que a distribuidora deve efetuar a religação da unidade consumidora em até 4 (quatro) horas quando constatada suspensão indevida, prazo manifestamente descumprido no caso concreto, em que o consumidor permaneceu privado do serviço essencial por período superior a 15 (quinze) dias. 7. A concessionária não comprovou a alegada inadimplência que justificaria a interrupção do fornecimento, não apresentando avisos prévios de suspensão, demonstrativo de débitos em aberto ou faturas vencidas e não pagas, elementos essenciais ao exercício regular do direito previsto no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 e no art. 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a privação prolongada de serviço público essencial configura dano moral presumível pela própria natureza do fato, independentemente de prova específica do abalo psicológico sofrido. 9. A privação de energia por período superior a 15 (quinze) dias a consumidor idoso extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade e aos direitos fundamentais. O valor da indenização, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e ao efeito pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. a privação prolongada de serviço público essencial, especialmente quando se trata de consumidor idoso, configura dano moral, independentemente de prova específica do abalo psicológico, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana quando a concessionária descumpre prazo regulamentar de religação estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172 e 176, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031825-31.2025.8.05.0001, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, e Apelado Luiz Roberto Amorim Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator